Tribunal: TJDFT
Processo: 0743693-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743693-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS ALVES DE MACEDO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do agravante em cadastros de restrição ao crédito (id 171387407 dos autos originários). O agravante informa que a ação foi ajuizada em razão de o agravado cobrar taxa de juros superior ao contratado, além da capitalização de juros, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Tece considerações a respeito da função social do contrato e da consignação em pagamento. Alega que a discussão das cláusulas abusivas autoriza o depósito do valor que entende devido, bem como relata que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista no laudo técnico elaborado por profissional. Afirma que o saldo devedor pretendido está correto. Entende que o depósito dos valores que entende adequado é suficiente para impedir a sua inclusão em cadastros de restrição ao débito, além de viabilizar a permanência na posse do veículo automotor. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de: 1) autorizar o depósito do valor incontroverso; 2) impedir a inclusão do agravante em cadastros de restrição ao crédito; e 3) determinar a suspensão dos efeitos da mora. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 52316800 e 52316801). O agravante foi intimado para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 52343095). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 52678003). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do agravante em cadastros de restrição ao crédito, assim redigida (id 171387407 dos autos originários): Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque a matéria de que a cobrança da taxa de juros está sendo maior que a contratada necessita de dilação probatória, bem como, com a alegação de juros abusivo, o fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Da mesma forma, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.". Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, caso ocorra a mora, o fato do requerido inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e requerer a busca e apreensão do veículo somente será um exercício regular de direito. Descabe, da mesma forma, a consignação do valor integral da prestação, visto que o autor já se encontra em mora, incorrendo na quebra da confiança depositada na alienação fiduciária e, consequentemente, o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do agravante sob o argumento de que: 1) seria necessária dilação probatória para aferir a abusividade dos encargos contratuais; 2) o simples fato de a taxa de juros praticada ser superior à média aritmética no mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva; e 3) a Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça determina que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor. A análise do recurso revela que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. O agravante limitou-se a alegar que a discussão das cláusulas abusivas autoriza a consignação em pagamento do valor que entende devido, sem apresentar argumentação no sentido de que não é necessária a dilação probatória para demonstrar a ocorrência de vícios flagrantes aptos a autorizar a consignação pretendida, tampouco fundamentou a existência de perigo de dano. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.